Tribunal: TJSP
Processo: 1015785-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE – REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS, EM DESCOMPASSO COM O QUANTO EXPRESSAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES.
CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS DIFERENÇAS A MAIOR PAGAS, COM AMPARO NO ART. 42, PAR. ÚNICO, DO CDC, POIS MESMO EM FACE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORDENANDO A ADEQUAÇÃO DAS COBRANÇAS, A RÉ PERDUROU NA PRATICA DE COBRANÇA INDEVIDA.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE – REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS, EM DESCOMPASSO COM O QUANTO EXPRESSAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES.
CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS DIFERENÇAS A MAIOR PAGAS, COM AMPARO NO ART. 42, PAR. ÚNICO, DO CDC, POIS MESMO EM FACE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORDENANDO A ADEQUAÇÃO DAS COBRANÇAS, A RÉ PERDUROU NA PRATICA DE COBRANÇA INDEVIDA.
ASTREINTES QUE DEVEM SER CONFIRMADAS, PELA INCONTROVERSA RECALCITRÂNCIA DA RÉ, COM AJUSTE DO SEU VALOR, NÃO ALCANÇADO O ESCOPO PERSUASIVO (ART. 537, § 1o, I, CPC), BEM COMO NA PERIODICIDADE.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015785-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ISABELLA
MARCELA BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1015785-70.2019.8.26.0114 - VOTO No 29.692
APELANTE: ISABELLA MARCELA BUENO
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA DE CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: BRUNA MARCHESE E SILVA
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET
DE ALTA VELOCIDADE
REITERADAS COBRANÇAS
INDEVIDAS,
EM
DESCOMPASSO
COM
O
QUANTO
EXPRESSAMENTE ACORDADO ENTRE AS PARTES.
CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS DIFERENÇAS A
MAIOR PAGAS, COM AMPARO NO ART. 42, PAR. ÚNICO, DO
CDC, POIS MESMO EM FACE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL
ORDENANDO A ADEQUAÇÃO DAS COBRANÇAS, A RÉ
PERDUROU NA PRATICA DE COBRANÇA INDEVIDA.
ASTREINTES
QUE
DEVEM
SER CONFIRMADAS, PELA
INCONTROVERSA RECALCITRÂNCIA DA RÉ, COM AJUSTE
DO SEU VALOR, NÃO ALCANÇADO O ESCOPO PERSUASIVO
(ART. 537, § 1o, I, CPC), BEM COMO NA PERIODICIDADE.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
dispensado do recolhimento do preparo (fls. 25), interposto contra a r.
sentença de fls. 91/95, que julgou procedente em parte o pedido para
reconhecer a inexigibilidade do débito impugnado, determinada a
restituição das cobranças feitas a maior em parcela única e de forma
simples, e condenou à ré, sucumbente em maior parte do pedido, ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
Recorre a autora pleiteando a reforma da sentença
para expressa confirmação e majoração da multa cominatória arbitrada ao
tempo da antecipação da tutela, bem como para que seja admitida a
devolução em dobro das diferenças indevidas, tudo como efeito do
descumprimento da medida, pois as contraprestações seguem sendo
descontadas pelo valor declarado ilícito, tal como demonstrado na
documentação trazida junto às razões recursais.
Intimada
a
responder,
a
ré
apresentou
contrarrazões (fls. 115/122), aduzindo o descabimento das penalidades
indicadas, pois as cobranças foram todas realizadas com amparo em
serviços concretamente usufruídos pela autora.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua regularidade
formal e uma vez preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
E não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e
CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3.
Cuida-se
de
ação
de
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de obrigação de fazer e de
repetição do indébito, ajuizada por ISABELLA MARCELA BUENO contra
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A., impugnando as cobranças mensais
realizadas em descompasso com o acordado ao tempo da denúncia do
contrato quanto à disponibilização de serviços de TV por assinatura, no
valor mensal de R$ 119,99, quando o correto seria R$ 99,99, devidos
pelas fruição dos serviços de internet de alta velocidade.
Admitida a inicial, com o deferimento da tutela
antecipada de urgência, para vedar as cobranças, sobreveio, após
regularmente processada a demanda, a sentença de parcial procedência do
pedido, em face da qual ora se insurge a parte autora.
Não há controvérsia, portanto, quanto ao equívoco
no faturamento dos serviços mensalmente prestados à autora, ou quanto a
ilegalidade das cobranças realizadas a maior pela ré, sendo certo que a
irresignação devolvida ao conhecimento do Tribunal circunscreve-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
cabimento da restituição em dobro do indébito, bem como à
aplicação/majoração das astreintes devidas pelo descumprimento da
decisão antecipatória da tutela. Apenas isso cumpre desta feita resolver.
4. Uma vez posicionado o contrato em questão no
âmbito das relações de consumo, os descontos realizados pela companhia
de telefonia em valor superior ao combinado a fls. 13, a partir de março
de 2019 (fls. 16/19), atraem a aplicação do art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, para autorizar sua condenação à
devolução em dobro das diferenças exigidas a maior, notadamente
quando o efetivo pagamento feito pelo consumidor, mediante débito
automático em conta, não decorreu de engano justificável, atendendo-se,
com isso, à própria literalidade da norma:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento
ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
Sob essa ótica, não há que se limitar o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de
comprovada má-fé do fornecedor, sob pena de se subverter a lógica
subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do Consumidor à
matéria, e infirmar a finalidade protetiva do consumidor.
A respeito:
“Prevista como uma sanção pedagógica e preventiva, a evitar que o
fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos consumidores por
“engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas sabidamente
abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou que o
fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança correta do valor, a
devolução em dobro acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma
punição razoável ao fornecedor negligente ou que abusou de seu “poder” na
cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento “sem causa” do
consumidor. Quase que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor,
há devolução em dobro, quando o CDC, ao contrário, menciona a expressão
“engano justificável” como a única exceção. Mister rever esta posição
jurisprudencial. A devolução simples do cobrado indevidamente é para casos
de erros escusáveis dos contratos entre iguais, dois civis ou dois
empresários, e está prevista no CC/2002. No sistema do CDC, todo o
engano na cobrança de consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o
baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o
disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que
seu engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado...” (MARQUES,
Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; e MIRAGEM, Bruno.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2a ed. - São Paulo:
Editora RT, 2006. p. 593, negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
E não convence, demais, a alegação de cuidar-se
de mero descuido, pois, embora regularmente intimada a dar cumprimento
à decisão antecipatória da tutela (fls. 25/28) já transitada em julgada na
ausência de recurso hábil
a ré manteve as cobranças no valor
equivocado, de R$ 119,19, pelo menos até o mês em que interposto o
presente apelo, sendo certo que o notório volume de contratos por ela
administrados não pode justificar a recalcitrância em lesar direitos dos
consumidores e em ignorar determinações judiciais.
Justifica-se, por isso, a condenação da ré à
repetição do indébito em dobro das diferenças descontadas a maior
tantas quantas forem as cobranças feitas em desacordo com a tutela de
urgência deferida pelo Tribunal, tal como determinou a sentença, a ser
apurada em sede de liquidação em cumprimento à lei de regência.
Nesse sentido a atual e reiterada jurisprudência
desta Corte bandeirante, no julgamento de casos semelhantes:
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito Cobranças indevidas
[...] Restituição em dobro Ausência de boa-fé Cobranças indevidas
Apelante que havia reconhecido a possibilidade de devolução em
dobro - Ônus de provar hipótese de engano justificável que incumbe
ao fornecedor Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC
Juros moratórios Responsabilidade contratual Juros a partir da
citação

Recurso
parcialmente
provido.
TJSP
-
AP.
1002768-48.2019.8.26.0281 - rel. Des.a Claudia Grieco Tabosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
Pessoa - 19a Câmara de Direito Privado - j. 22/06/2020.
Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e
indenização por dano material, com pedido liminar. Sentença.
Devolução simples do valor a ser restituído. Declaração de
inexigibilidade de valores. Apelação. Valor a ser restituído em dobro.
Inteligência do parágrafo único do art. 42 do CDC. Devolução em
dobro. Cobrança abusiva. Sucumbência pela ré. Recurso provido.
TJSP - AP. 1045737-37.2017.8.26.0576 - rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior - 21a Câmara de Direito Privado - j. 09/03/2020.
Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da
ré. Cobrança em duplicidade das faturas de consumo. Consumidora
que pagava as faturas e também tinha o valor debitado de conta
bancária. Alegação da ré de existência de duas linhas de telefonia que
não foi comprovada, ônus que lhe incumbia. Devolução em dobro (art.
42, parágrafo único, do CDC). A cobrança em duplicidade de forma
reiterada não configura erro justificável. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. TJSP - AP. 1002374-88.2017.8.26.0482
- rel. Des. L. G. Costa Wagner - 34a Câmara de Direito Privado -
j. 31/01/2020.
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TELEFÔNICOS COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
CONTRATADOS DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
ENGANO INJUSTIFICÁVEL [...] Devolução em dobro (CDC, art.
42, § único). O dispositivo não exige prova de má-fé do fornecedor
para sua incidência, sendo descabido criar tal exigência através de
interpretação extensiva. O legislador foi claro ao disciplinar como
hipótese que exclui sua incidência a prova de engano justificável,
tratando-se, pois, de regra que impõe ao fornecedor o ônus probatório
quanto a isso. Inexistindo provas (como é o presente caso), incide a
devolução
em
dobro.
Precedente...
TJSP
-
AP.
1091751-57.2014.8.26.0100 - rel. Des.a Maria Lúcia Pizzotti - 30a
Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019.
5. Quanto à multa cominatória, a sentença também
comporta a pretendida declaração.
É
que,
não
obstante o dispositivo tenha
confirmado expressamente a antecipação da tutela (fls. 25/28), e, por
extensão, as astreintes posteriormente fixadas (fls. 43), observa-se que a
multa não alcançou a sua finalidade persuasiva, de influir no ânimo da
parte de modo a quebrar sua resistência ao cumprimento da ordem, tendo a
autora logrado demonstrar que as cobranças seguiam pelo valor de R$
119,99, quando já fora determinado o ajuste a R$ 99,99 (fls. 105/110).
A cominação de multa diária é providência que
busca garantir a satisfação do comando judicial ao qual o trânsito em
julgado concedeu plena efetividade, nos termos do art. 400, parágrafo
único, do Código de Processo Civil; visam, portanto, a conferir
coercibilidade às decisões judiciais e garantir o respeito à autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
estatal, e, como tal, sujeita-se à revisão pelo Magistrado, nos termos do art.
537, § 1o, do CPC, justamente para adequá-la à sua função processual.
Isso
assentado,
e
diante
do
comprovado
descumprimento da medida pela ré, que, de forma sistemática, efetua as
cobranças sem observar o quanto ordenado pelo Juízo a quo, deve ser
ajustado o valor e a periodicidade da multa, neste último prisma dada a
impossibilidade de se aferir seu cumprimento em dias, mas a cada mês, no
vencimento das contraprestações devidas pela fruição dos serviços de
internet.
Destarte, doravante caberá multa de R$ 500,00 a
cada desconto realizado em desacordo com a sentença, sem prejuízo de
aplicação das astreintes pelo descumprimento já materializado a partir de
agosto de 2019 quando concretamente quantificada pelo Juízo a quo
segundo o valor definido a fls. 43, por mês de recalcitrância.
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para julgar procedente o pedido também no que toca à devolução
das quantias a maior descontadas da autora, que deverá ocorrer em dobro,
nos moldes do art. 42, par. único, do CDC, ajustados o valor e a
periodicidade das astreintes, conforme acima explicitado, majorados os
honorários advocatícios, devidos pela ré, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do
CPC, a R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1015785-70.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 29.692
F
EDGARD ROSA
Desembargador Relator